Tribunal: TJMT
Processo: 0001077-76.2012.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração nos autos do Recurso Especial 0001077-76.2012.8.11.0055
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
EMBARGADO: IZABEL ARMILIATO - ME
Vistos, etc.
Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra a decisão de Id. 49904993, que negou seguimento ao Recurso Especial de Id. 45878984, ante a aplicação da sistemática de precedentes, valendo-se do Tema 100/STJ.
O embargante requer que “a Vice-Presidência elucide se o Tema 100 STJ, se aplica mesmos nos casos em que não há vênia da Administração Pública quanto ao arquivamento dos autos”
Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 52816459.
É o relatório.
Decido.
O Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que o pedido da parte embargante, consistente na reforma do julgado com o objetivo de esclarecer se o tema aplicado é realmente aplicável ao caso dos autos, extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, pois não aponta qualquer omissão, obscuridade ou contradição
Dessa forma, como o pedido do Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida, e não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão deve permanecer inalterada.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhe provimento.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV